Tribunal: TJMT
Processo: 0034944-63.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0034944-63.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SISANE VANZELLA - CPF: 621.317.531-87 (APELANTE), FABIUS DELBONI DE ANDRADE - CPF: 655.462.101-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3784-29 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS
SUCUMBENCIAL

–
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

No caso, resta incontroversa a possibilidade do arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pela causídica, até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa, até pela inexistência de qualquer inconformismo da instituição financeira nesse sentido.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua majoração é medida que se impõe.

Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, há desequilíbrio quanto ao valor estipulado pela r. sentença a título de honorários advocatícios de sucumbência, devendo a verba ser majorada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no 0034944-63.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Sisane Vanzella

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sisane Vanzella em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios que move contra o Banco do Brasil S.A., julgou parcialmente procedente o feito, condenando o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre visando a majoração dos honorários advocatícios arbitrado, alegando ser irrisório comparado com o valor atualizado da demanda em que laborou. Requer ainda a majoração do honorário sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 73935950 e id. 73935951), suscitando preliminares de não conhecimento do recurso, ante a ausência de dialeticidade, inovação e ausência de interesse recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no 0034944-63.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Sisane Vanzella

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

V O T O

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, face a ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura do apelo para verificar que a recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, pois, defende a majoração dos honorários arbitrados e dos honorários sucumbenciais, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Ainda em preliminar, o recorrido suscita inovação e ausência de interesse recursal, contudo, compulsando os autos, verifico que as matérias alegadas pela apelante foram devidamente deduzidas na inicial, sendo nítido o interesse em recorrer, visando a majoração dos valores arbitrados.

Portanto,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Sisane Vanzella moveu ação de arbitramento de honorários advocatícios contra o Banco do Brasil S.A., aduzindo que a instituição financeira rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes, sem efetuar o pagamento da verba honorária afeta à ação execução n. 492/2004 e aos embargos à execução n. 43/2001, todas em trâmite na Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a autora atuou na defesa dos interesses da instituição financeira, julgou parcialmente procedente o feito, condenando o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 73931593 e id. 73931594).

Irresignada, a apelante recorre visando a majoração dos honorários advocatícios arbitrado, alegando ser irrisório quando comparado com o valor atualizado da ação em que laborou. Requer ainda a majoração do honorário sucumbencial.

Pois bem. Resta incontroverso que a MMa Juíza agiu com o costumeiro acerto no tocante à procedência do feito, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pela causídica, ora apelante, até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa, até pela inexistência de qualquer inconformismo da instituição financeira nesse sentido.

Nesse passo, a irresignação da autora reside no
quantum debeatur
, por entender que o montante fixado pela magistrada foi irrisório frente ao valor atualizado da causa, que atualmente supera R$ 2.800.878,88 (dois milhões, oitocentos mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos), pleiteando a sua majoração para o mínimo de 10% e máximo de 20% da aludida quantia.

De pronto, ressalto que nos casos de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1.

Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono
. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

À vista disso, destaco que compulsando os autos, reafirmo que é fato incontroverso que a autora laborou por mais de 12 (doze) anos nas causas de interesse do banco, apresentando a inicial da ação, além de realizar diversas outras intervenções, bem como apresentando defesa na demanda em que a instituição financeira estava no polo passivo, conforme documentos de id. 73931555– pág. 03/08, id. 73931556 e seguintes.

Destarte, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que a verba honorária na hipótese dos autos deve ser majorada para o montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO COM ALTO VALOR DA CAUSA POR MAIS DE DOZE ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA – CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o longo período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra módico, devendo ser majorado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando configurada a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC.”
(RAC n. 1001895-89.2017.8.11.0037, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 - negritei)

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, resta incontroverso a possibilidade do arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pela causídica, até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa, até pela inexistência de qualquer inconformismo da instituição financeira nesse sentido.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua majoração é medida que se impõe.

Havendo condenação, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve ser majorado quando não se mostrar adequado, em atenção à regra disposta no art. 85, §2o, do CPC.”
(RAC n. 0034684-83.2016.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 05.12.2018 - negritei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – OFENSA AO PRÍNCIPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR AFASTADA - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBEDECER OS PARÂMETROS DO ART. 85, §2o DO CPC/2015 E ART. 22, §2o, DO ESTATUTO DA OAB – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1- Não há inépcia recursal se a parte apresenta recurso próprio para atacar a decisão combatida, com argumentos jurídicos sustentáveis e pertinentes. Preliminar afastada.

2-
Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão
. Inteligência do art. 20, §4o, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2o), analogicamente, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade.”
(RAC n. 1003457-87.2018.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02.03.2021 - negritei)

Visto isso, no tocante à majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, §2o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial para majorar os honorários advocatícios para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais),
com o acréscimo de juros de mora e correção monetária na forma fixada pela r. sentença, devendo o honorário sucumbencial
ser majorado para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021